Tribunal: STM
Processo: 7000437-65.2019.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000437-65.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: WAGNER RIBEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, não conheceu da presente Revisão
Criminal, por não preencher os pressupostos de admissibilidade previstos no art.
551 do Código de Processo Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21088e88dd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000437-65.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: WAGNER RIBEIRO
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN
PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO
NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas no
art. 551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é função da Revisão
Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a apreciação de
fatos, trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento. A
Revisão Criminal não configura instância recursal, não podendo meras
irresignações representarem instrumento fundamental para se realizar
revisão ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa julgada. Acolhida a
arguição do Relator de não conhecimento do pleito revisional. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
preliminarmente, de ofício, em não conhecer da presente Revisão Criminal, por não
preencher os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21088e88dd
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: WAGNER RIBEIRO
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de revisão criminal, ajuízada pela Defensoria Pública da União, em favor
de WAGNER RIBEIRO, Soldado do Exército, com fundamento nos arts. 550 e 551 do CPPM, na
qual busca a nulidade do processo que condenou o Recorrente diante de alegado error in
judicando e error in procedendo.

O requerente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 187 c/c o art. 189, ambos do
CPM, por ter se ausentado de sua Unidade, 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em 3 de
abril de 2017, sem autorização, por mais de 8 dias. Apresentou-se, voluntariamente, em 11
de setembro de 2017 e, considerado apto, foi reincluído às fileiras do Exército Brasileiro.

A Denúncia foi recebida no dia 15 de setembro de 2017, oportunidade em que a prisão
provisória do acusado foi convertida em preventiva e determinado à Defesa que
apresentasse, no prazo de dez dias, o rol de testemunhas (fls. 46/47).

Em 23 de outubro de 2017, a DPU requereu a abertura do prazo previsto no art. 457, § 4º, do
CPPM, e asseverou ser necessário para o oferecimento do rol de testemunhas e da prova
documental, devido à dificuldade de contatar o acusado, preso em localidade diversa da
sede do Juízo (fl. 78/78v).

Em Sessão realizada no dia 24 de outubro, o Conselho Permanente de Justiça, em virtude de
alegada preclusão, indeferiu o pedido. Na oportunidade, foi concedida a liberdade provisória
ao acusado (fls. 82/83).

Em 30 de outubro de 2017, o acusado foi qualificado e interrogado. Na oportunidade, a
Defesa reiterou o pedido de reabertura do prazo previsto no art. 457, § 4º, do CPPM, o que foi
negado.

Na Sessão de Julgamento, ocorrida no dia 7 de novembro de 2017, o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, condenou o
acusado, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 8 (oito) meses de detenção, convertida
em prisão, na forma do art. 59 do CPM, com o direito de apelar em liberdade.

Em 14 de junho de 2018, este Tribunal Castrense, por unanimidade, decidiu:

Rejeitar a preliminar de nulidade da Ata de Inspeção de Saúde;
●
Rejeitar a preliminar de nulidade da Decisão proferida pelo então Juiz-Auditor que recebeu a
●
Denúncia e fixou o prazo de 10 (dez) dias para a Defesa arrolar testemunhas;
Rejeitar a preliminar de nulidade da Decisão que considerou precluso o pleito de reabertura do
●
prazo previsto no art. 457, § 4º do CPPM; e
Negar provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus
●
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21088e88dd

A Apelação nº 7000113-12.2018.7.00.0000 transitou em julgado no dia 12 de setembro de
2018 (Evento 1, 2-CERT TRANS JULG).

Nas razões do pedido, a Defesa alegou, em síntese, que a decisão é nula pela inovação do
rito processual e pela ausência de intimação do réu para arrolar testemunhas. Dessa forma,
destacou que o Requerente foi condenado sem o adequado direito à produção de provas,
visto a não abertura do prazo previsto no § 4º do art. 457 do CPPM. Assim, requereu:

a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de suspender a execução da pena até o
●
julgamento do mérito da presente ação;
a procedência da Revisão Criminal a fim de afastar o error in procedendo quanto à inovação do
●
rito processual, à ausência de intimação do réu para arrolar testemunhas e à supressão de fase;
a declaração da nulidade do processo que condenou o requerente; e
●
a intimação da Defensoria Pública da União para viabilizar o acompanhamento de todos os atos
●
processuais e eventual sustentação oral.

Instada a se manifestar, o Custos Legis, por seu Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
opinou pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, caso conhecida, por sua
improcedência.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21088e88dd
VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Dada a possibilidade de a Revisão Criminal desconstituir a coisa julgada, reveste-se de
caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte legítima,
interessada e instaurada perante órgão competente, deve cingir-se ao rol taxativo das
hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser
utilizada como uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da condenação.

O Recorrente alegou a presença de error in procedendo ante a inovação de rito processual, a
ausência de intimação do réu para arrolar testemunhas e a supressão de fase do art. 457, §
4º, do CPPM. Também destacou error in judicando, diante da decisão de preclusão das
decisões proferidas pelo juízo a quo.

Na análise dos autos, verifico que a matéria fática e jurídica ventilada pelo nobre Defensor
não é original e já foi levada à análise desta Corte, conforme se depreende da ementa
transcrita abaixo:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES DE
NULIDADE. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE
DESERÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. AFASTADA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE
DE MENORIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 189, II, DO
CPM. NÃO CABIMENTO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A
jurisprudência castrense é pacífica no sentido de que é possível que a ata de
inspeção de saúde seja assinada por apenas um perito, eis que a legislação
processual penal militar deixa entrever tal possibilidade (art. 318 do CPPM).
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime. A Decisão do Juízo a
quo que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a Defesa arrolar
testemunhas, logo após o recebimento da Exordial Acusatória e a
citação do Apelante, mormente quando o MPM não arrolou
testemunhas, encontra-se em sintonia com os Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório e, sem dúvida,
confere ao processo penal militar maior celeridade. A ampliação do
prazo não trouxe qualquer prejuízo à Defesa, incidindo o brocardo
'pas de nullité sans grief'. Ademais, a concessão de um prazo maior
para a apresentação do rol de testemunhas é medida que,
inegavelmente, privilegiou o exercício da ampla defesa. Preliminar de
nulidade rejeitada. Decisão unânime. A não aplicação da norma
insculpida no § 4° do art. 457 do CPPM pelo Colegiado a quo deu-se
em conformidade com a decisão do STF, de 3/3/2016, nos autos do
Habeas Corpus n° 127900/AM, publicada no DJE nº 161, 3/8/2016,
ocasião em que determinou que fossem observadas nos processos
penais militares as regras do art. 400 do CPP, segundo o qual,
especialmente em seu § 1°, as provas devem ser produzidas em
audiência una, sendo o interrogatório do Acusado o último ato da
instrução processual, privilegiando-se, dessa forma, uma sistemática
processual mais favorável ao Réu, bem como a economia e a

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21088e88dd
celeridade processuais. Ademais, no caso em tela, foi aberto o prazo
de 10 (dez) dias para a Defesa arrolar testemunhas, logo após o
recebimento da Denúncia e citação do Réu, prazo esse muito além do
previsto no art. 457, § 4°, do CPPM. Preliminar de nulidade rejeitada.
Decisão unânime. O art. 187 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal. Assim, é constitucional o delito de deserção praticado
em tempo de paz. De igual forma, a Súmula nº 3 desta Corte Castrense não
está eivada de vício de inconstitucionalidade por suposta violação aos
Princípios da Presunção de Inocência e do Livre Convencimento Motivado. A
referida Súmula tem um enunciado simples e apenas traduz o entendimento
deste Tribunal em relação ao crime de Deserção. Não tem ela poder
vinculante e sua inteligência está calcada no Princípio de que o ônus da prova
cabe a quem alega o fato. Incontroversa a ausência desautorizada do Réu por
período superior a 8 (oito) dias da unidade militar onde servia o Apelante, o
que revelou uma conduta típica e antijurídica. A Defesa não demonstrou
situação apta a caracterizar o estado de necessidade exculpante, previsto no
art. 39 do CPM, a fim de justificar sua ação delitiva, portanto é inaplicável, na
hipótese dos autos, o instituto da inexigibilidade de conduta diversa como
excludente de culpabilidade. É incabível a compensação entre causa de
aumento de pena e circunstância atenuante, eis que são elementos de fases
diferentes da dosimetria da pena, conforme precedentes do STF e desta
Corte. Além disso, não é o caso de aplicação do art. 41 do CPM, haja vista que
não restou configurado o estado de necessidade exculpante. Autoria e
materialidade comprovadas, não se verificou nenhuma excludente de ilicitude
e de culpabilidade. Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000113-12.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 14/06/2018. Data de
Publicação: 26/07/2018). (Sem grifos no original.)

Não é a função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a
apreciação de fatos, trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento contido no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi. Cito:

"A Revisão Criminal não se presta a revolver questões já acobertadas pela res
judicata, mormente quando exsurge com o único desiderato de se conceder
uma nova oportunidade ao Apenado, rediscutindo matérias amplamente
debatidas pelo Eg. STM.
Ipso facto , a presente Ação Revisional não merece prosperar, dado que a
Sentença condenatória ratificada pela Corte Castrense reflete a evidência dos
autos, com provas bastantes a alicerçar tal édito, sem quaisquer motivos
idôneos a acarretar na rescisão do Julgado em questão.
(...)
Desta feita, o que se viu ao longo do arrazoado constante da peça vestibular
foi o manifesto e inescondível desejo do requerente em, meramente, obter
nova análise do conteúdo probatório dos autos, o que, reitere-se, afasta o
cabimento da revisão criminal, que não é recurso.
Aceitar novamente o debate é inaugurar indefinidamente nova instância,
como espécie de sucedâneo recursal sem freios e limites ao repouso jurídico
da coisa julgada, além de conflitar com o princípio da duração razoável do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 16/03/2020 18:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21088e88dd
processo, insculpido no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal." (Evento
6, 1-PAREC MP.).

Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a invalidação da condenação penal,
pela via estreita da revisão criminal, pressupõe necessariamente hipóteses que não foram
identificadas na inicial.

A Defesa não logrou êxito em demonstrar que a condenação se deu de forma contrária à
evidência dos autos, ou fundada em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos. Da mesma forma, não existem novas provas capazes de invalidar
a condenação ou de autorizar a diminuição da pena.

Cabe destacar que este Tribunal tem entendido que, frente à ausência dos pressupostos de
admissibilidade, a Revisão Criminal não deve ser conhecida. Nesse sentido, destaco:

"REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. O pedido
de Revisão Criminal é cabível quando, nos processos findos, houver erro
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento, nos termos do
art. 550 do CPPM. Em juízo de admissibilidade da Ação Revisional, deve-se
atentar para o rol taxativo elencado no art. 551 da Lei Processual Penal
Militar. A Revisão Criminal, por ser uma ação de natureza
extraordinária e possuir o condão de fragilizar o instituto da coisa
julgada, só pode ser admitida nos casos expressamente previstos no
art. 551 do CPPM, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Revisão Criminal nº 0000210-39.2015.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 30/8/2016. Data de
Publicação: 9/9/2016). (Sem grifos no original.)

Por todo o exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço da presente Revisão
Criminal, por não preencher os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do
Código de Processo Penal Militar.